Tribunal: TJDFT
Processo: 0711407-37.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou o pedido procedente em parte.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a responsabilidade civil decorrente de defeito na prestação do serviço de transporte aéreo é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Defeito na prestação do serviço. Queda de passageiro com deficiência em cadeira de rodas. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Os arts. 14 e 15 da Resolução no 280/2013 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) dispõem que o operador aéreo deve prestar assistência ao portador de necessidades especiais durante toda a viagem, promovendo ajudas técnicas necessárias, a começar do momento do check-in até o deslocamento à aeronave. O autor, portador de necessidades especiais (amputado de ambas as pernas, porém com uso de prótese), no dia 06/01/2021, em retorno de viagem com a família, foi abordado por funcionários da ré os quais solicitaram que trocasse de cadeira de rodas da empresa Gol para outra fornecida pela Latam, companhia com a qual ele havia contratado o voo (ID. 33259287). Após atender ao pedido, logo no primeiro movimento com a outra cadeira, que estava com pneus murchos e aparentemente quebrada, sofreu queda que resultou em diversos danos, tais como quebra da prótese mecânica, problemas no ombro e punho, tendo inclusive de ser socorrido em pronto socorro. Os fatos são demonstrados pelos documentos de ID. 33259295, 33259296 e 33259297. Logo, resta caracterizado o defeito na prestação do serviço, pelo qual deve responder a ré.
4 – Danos materiais. A indenização por danos materiais exige a demonstração de efetivo decréscimo patrimonial em decorrência da inexecução. O autor pretende indenização da ordem de R$ 13.134,00, em razão de a colocação da prótese ser feita em Campinas (SP), o que lhe impõe gastos, além do valor da prótese, com transporte, hospedagem e alimentação. O documento de ID. 33259292 é suficiente para comprovar o prejuízo decorrente da necessidade de aquisição de nova prótese mecânica, de modo que é devida a indenização do valor correspondente (R$ 8.250,00). Quanto aos gastos com alimentação, transporte e hospedagem para a recolocação da prótese, por não haver comprovação do dispêndio, mas apenas estimativas, são apurados por apreciação equitativa, de conformidade com a experiência comum (art. 6o. da Lei 9.099/1995). O valor apresentado na inicial (R$ 4.884,00) é compatível com os gastos alegados, sobretudo ante a necessidade de o autor ser acompanhado no tratamento. Dessa forma, não merece reparos o valor total arbitrado a título de danos materiais (R$ 13.134,00).
5 – Danos morais. O sofrimento do autor em razão de não ter tido a devida assistência da companhia aérea, as lesões no punho e ombro decorrentes da queda e a necessidade de se submeter a novo tratamento para recolocação da prótese atingem, além da integridade física, a integridade psíquica do consumidor, de modo que resta caracterizado o dano moral.
6 – Valor da indenização. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Embora não haja vasta lavra de precedentes sobre o tema em tela, tenho que a indenização fixada em R$ 7.000,00 autor atende com adequação às funções, preventiva e compensatória, da condenação, bem como à extensão do dano, pelo que não comporta alteração. Sentença que confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J